Tribunal: TJMT
Processo: 1030313-15.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030313-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIANA ZOZIMA SANTA RITA - CPF: 256.492.301-10 (APELANTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. APLICABILIDADE DA MARGEM DE ATÉ 70% PARA MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação de descontos em folha de pagamento e de indenização por dano moral, reconhecendo a legalidade dos descontos realizados dentro da margem de 70%, conforme Medida Provisória nº 2.215-10/2001.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimos consignados violam a margem de 30% prevista na legislação aplicável a civis; e (ii) verificar se os descontos realizados configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A Medida Provisória nº 2.215-10/2001 prevê margem de 70% para descontos consignados sobre os rendimentos de militares das Forças Armadas, respeitando o limite mínimo de 30% para subsistência. No caso, os descontos representaram 55,86% da remuneração bruta da apelante, conforme contracheques apresentados.

Não há ato ilícito ou abuso na celebração dos contratos de empréstimos consignados, firmados livremente. Assim, a mera insatisfação financeira da recorrente não configura dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "Os descontos em folha de pagamento de militares das Forças Armadas podem alcançar até 70% da remuneração bruta, nos termos da MP nº 2.215-10/2001, desde que respeitado o percentual mínimo de 30% para subsistência, não configurando dano moral os descontos realizados em observância à legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.215-10/2001, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 272.665/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosiana Zózima Santa Rita contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, proposta em face de China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, isentando a autora do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a recorrente sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizado o saneamento do feito, culminando na prolação da decisão sem a devida oportunidade para a produção de provas essenciais. Dentre estas, destaca a realização de perícia técnica indispensável para verificar a legalidade dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, o que, segundo a apelante, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, alega que a decisão afronta o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

No mérito, a recorrente argumenta que os descontos realizados em sua folha de pagamento comprometem mais de 55,86% de seus rendimentos mensais, deixando-lhe saldo insuficiente para sua subsistência e para o custeio de despesas essenciais. Afirma, ainda, que os descontos efetuados pelo recorrido excedem o limite de 30% dos rendimentos líquidos, conforme estabelecido pela legislação e pela jurisprudência. Assevera que os descontos excessivos, aliados à recusa do banco em renegociar os termos contratuais, configuram ato ilícito, passível de reparação por dano moral. Diante de tais argumentos, requer, ao final, a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 231526186).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Rosiana Zózima Santa Rita
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral em face de China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., afirmando que é pensionista da Marinha do Brasil e no ano de 2018, realizou um empréstimo perante a instituição apelada, no valor de R$ 11.000,00, parcelado em 70 prestações mensais de 316,00 e dívida final no importe de R$ 22.134,00.

Ainda, cita que em junho de 2018, teve nova liberação de margem, realizando novo empréstimo, agora de R$ 45.487,00, com parcelas que suplantam R$ 1.195,58. Aduz que em janeiro de 2022, a instituição bancária implementou a folha, e que os descontos correspondem a 55,86% de seu pagamento, ocasionando comprometimento mensal e inviável à sua sobrevivência.

A ré, China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., apresentou contestação, sustentando em síntese, que a margem consignável a ser comprometida para os pensionistas das Forças Armadas, não pode ultrapassar 70% do valor da pensão recebida pelo beneficiário, nos termos instituídos pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001, devendo ser resguardado um mínimo de 30% para sua subsistência. Alegou que a autora recebeu em julho de 2023, vencimentos no valor bruto de R$ 3.404,24, e a soma das parcelas dos empréstimos consignados firmados com o banco réu e outras instituições financeiras atingiu o montante de R$ R$ 1.901,80, o que representa aproximadamente 55,86% dos seus proventos, de modo que respeitou a margem atual dos beneficiários da Marinha (id. 195000858).

A autora impugnou a contestação (id. 195000868).

Na sequência, sobreveio sentença pela qual a douta magistrada julgou improcedentes os pedidos iniciais, isentando a autora do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 195000869).

A referida sentença foi anulada por esta Terceira Câmara de Direito Privado (id. 205808667), acolhendo o recurso de apelação manejado pela requerente.

Regressando os autos à origem, a autora foi intimada para juntar os demais documentos a fim de comprovar suas alegações, bem como para aquilatar quais dos contratos violavam a margem de 30%, o fazendo nos ids. 231526158 e id. 231526170.

Após, houve manifestação da instituição bancária, reiterando que os descontos realizados em razão do empréstimo consignado respeitam a margem atual de 70% para os beneficiários das Forças Armadas, nos termos da Medida Provisória n.º 2.215-10/2001 (id. 231526172).

Em seguida, sobreveio a r. sentença, sob o fundamento de que os descontos estão dentro da margem permitida de 70% estabelecida pela Medida Provisória n.º 2.215-10/2001 para militares das Forças Armadas, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos, isentando a autora do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 231526173).

Inconformada, a recorrente sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa por ausência de saneamento do feito e inobservância do princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido no art. 10 do CPC.

No mérito, aponta que os descontos realizados pelo recorrido ultrapassam o limite de 30% dos rendimentos líquidos fixado pela legislação e jurisprudência.

Prossegue afirmando que os descontos excessivos somados à recusa do banco em renegociar os termos contratuais, configuram ato ilícito que enseja dano moral. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem. Por proêmio, no que tange as preliminares suscitadas, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

No caso, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, quando demonstrado que o feito se encontra suficientemente instruído, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)
” (AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, não há se falar em cerceamento de defesa, pois, os documentos acostados aos autos, incluindo o contracheque e os contratos pactuados, são suficientes para análise do mérito, não havendo necessidade de produção de prova pericial.

O mesmo se diga à tese de decisão surpresa, mormente considerando que as partes tiveram plena oportunidade de se manifestar sobre todos os pontos relevantes da controvérsia, garantindo o contraditório e a ampla defesa, seja por meio de petições, seja por manifestações processuais, não havendo qualquer inovação pelo juízo em aspectos não suscitados, motivo pelo qual, fica afastada a alegação de surpresa decisória.

Logo e sem maior delonga,
afasto as preliminares suscitadas
.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante pretende a limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento ao percentual de 30% de seus rendimentos, sob o fundamento de que os descontos comprometem sua subsistência.

Ocorre que a recorrente é pensionista da Marinha do Brasil, e, conforme dispõe a Medida Provisória n.º 2.215-10/2001, os descontos consignados sobre os rendimentos dos militares das Forças Armadas podem alcançar até 70% da remuneração bruta, desde que seja resguardado o percentual mínimo de 30% para subsistência.

Ao apreciar a matéria, o c. STJ anotou que a margem para empréstimo consignado dos militares das Forças Armadas é superior àquela praticada para os demais servidores e o público em geral, podendo alcançar até mesmo a ordem de 70% dos seus vencimentos mensais, sempre observando que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados não ultrapasse o referido percentual, confira:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DAS REMUNERAÇÕES OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. Os descontos em folha dos militares estão regulados em norma jurídica específica, qual seja: a MP n. 2.215-10/2001.

2. Por força do art. 14, § 3º, da MP n. 2.215-10/2001, os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das remunerações ou dos proventos brutos dos servidores militares.

3. Embargos de divergência acolhidos.”
(EAREsp: 272665/PE, Primeira Seção Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 13.12.2017 - destaquei).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA
. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(...)

V.
A tese recursal contraria a posição adotada pela Primeira Seção do STJ, que, sobre a matéria, tem firme entendimento no sentido de que "os descontos em folha dos militares estão regulados em norma jurídica específica, qual seja: a MP n. 2.215-10/2001. Por força do art. 14, § 3º, da MP n. 2.215-10/2001, os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das remunerações ou dos proventos brutos dos servidores militares
" (STJ, EAREsp 272.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017)
. (...)”. (REsp: 1707517/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. em 05.09.2023 – destaquei).

In casu,
analisando detidamente os documentos trazidos aos autos, têm-se que a remuneração da recorrente é de R$ 3.404,24 (id. 195000851). Nota-se que o total dos descontos consignados é de R$ 1.901,80, o que corresponde a 55,86% dos rendimentos brutos, abaixo do limite de 70% previsto na legislação específica, não violando a legislação aplicável.

Ainda, muito embora o comprometimento de parcela significativa dos rendimentos possa causar dificuldades financeiras, a recorrente contraiu livremente os contratos de empréstimos consignados, não se verificando nos autos qualquer evidência de coação, abuso ou irregularidade na celebração dos contratos, sendo legítimos os descontos efetuados.

Já tive oportunidade votar em caso semelhante, confira:

DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS - LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“A margem para empréstimo consignado dos militares das Forças Armadas é superior àquela praticada para os demais servidores e o público em geral, podendo alcançar até mesmo a ordem de 70% dos seus vencimentos mensais, sempre observando que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados não ultrapasse o referido percentual.” (REsp n. 1.416.413/RS)
.
” (RAC n.º 0007232-14.2013.8.11.0006, 3ª Câmara De Direito Privado, minha relatoria, j. em 19.08.2015 – destaquei).

Assim, não há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois a legislação aplicável foi respeitada, e os descontos realizados decorrem de contratos regularmente firmados.

A propósito, bem pontuou a douta magistrada, confira:

“Analisando o pedido inicial verifica-se que a pretensão posta é no sentido de que o requerido se abstenha de desconto em folha de pagamento em patamar superior a 3% de seu salário e de negativar seu nome, sob pena de aplicação de multa, com pretensão de indenização por danos Morais.

O FEITO SE RETRINGIRÁ A ANÁLISE DOS CONTRATOS - Contrato n. 16-64625/19018, firmado em 26/12/2019, para pagamento em 72 parcelas de R$ 1.195,47; - Contrato n. 16-64627/19018, firmado em 27/12/2019, para pagamento em 72 parcelas de R$ 316,20.

Até porque, as outras Instituições Financeiras quais possuem contratos com a parte autora, não fazem parte da relação processual.

Sabemos que com base na Medida Provisória 2.215-10/2001, em um quadro caótico de superendividamento, é aceitável o comprometimento da renda do militar em 70%, sobejando apenas 30% para sua manutenção e de sua família e, nesse sentido, a consignação em folha de pagamento é ato que depende da vontade do interessado, que opta por contratar um empréstimo, manifestando sua intenção em descontar mensalmente de seus vencimentos o valor ajustado, assim, não é razoável alegar violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, para evitar o pagamento de dívidas contraídas em pacto celebrado por sua vontade.

Ora, considerando que após os descontos em folha, sobeja a quantia de R$1.042,88, tenho que atendida a norma permitindo o comprometimento de até 70% dos seus proventos, como salientou o requerido, ainda mais quando os descontos se dão em 55,86% dos proventos, não havendo que se falar em violação.

Pelo que, inviável atender a postulação inicial, ainda mais quando 05 empréstimos findam no mês 08.2024 – id nº 125913192 e, sendo o contratado com a requerida o mais recente, ciente estava a autora de sua situação calamitante à época, não havendo que se beneficiar da própria torpeza, não cabendo a exclusão pura e simples da maior parcela por seu bel prazer.

O mesmo aplica-se em relação a restrição cadastral, havendo mora, devida é a anotação, valendo o credor de seu exercício regular de direito, assim, evidente que o pedido de abstenção não deve prosperar.
” (id. 231526173).

Por fim, no tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que o infortúnio suportado não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Assim, não há justificativa para a condenação em dano moral, sendo insuficiente a mera insatisfação da recorrente com os descontos realizados em sua folha de pagamento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024